Tribunal: TJES
Processo: 0012293-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012293-04.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

APELADO: CELIA GOMES DA SILVA PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECÚLIO POST-MORTEM. CAIXA BENEFICENTE DE MILITARES ESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO. SOLDO. SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de complementação de pecúlio post-mortem, ao fundamento de que a base de cálculo do benefício, no âmbito da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais, permanece vinculada ao soldo, e não ao subsídio instituído por lei complementar estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a prevalência da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 sobre o Decreto Estadual nº 2.978/1968 e o alegado direito adquirido; (ii) estabelecer se há obscuridade na manutenção do soldo como base de cálculo do pecúlio; (iii) determinar se existe contradição interna no julgado ou divergência relevante com precedentes; (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos; e (v) examinar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a incidência da LC Estadual nº 420/2007 no regime do pecúlio disciplinado pelo Decreto nº 2.978/1968 e conclui que a instituição do subsídio como forma remuneratória não extingue o soldo como referência específica para contribuições e benefícios da entidade.

O julgado demonstra que o soldo permanece previsto e atualizado por legislação estadual posterior, evidenciando sua subsistência como parâmetro jurídico válido para fins de custeio e cálculo do benefício.

A decisão analisa a prova documental e constata que as contribuições incidem sobre o soldo, conforme contracheque que revela desconto correspondente à alíquota aplicada sobre essa base, o que impõe a observância da correlação entre custeio e benefício.

O acórdão afasta implicitamente a alegação de direito adquirido ao definir, como ratio decidendi, que a base normativa e fática do regime é o soldo, inviabilizando a adoção do subsídio como base obrigatória do pecúlio.

Não há obscuridade, pois a fundamentação apresenta raciocínio claro, coerente e inteligível, com exposição linear das premissas normativas e probatórias que sustentam a conclusão.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, inexistente no caso, não se configurando pela mera divergência com a tese da parte ou com precedentes invocados.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reabertura de debate já enfrentado.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria jurídica tenha sido apreciada, sendo desnecessária a menção expressa ou numérica de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, e não a divergência com a tese da parte ou com outros precedentes.

O prequestionamento dispensa menção expressa ao número de dispositivos legais quando a matéria jurídica é efetivamente apreciada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
CÉLIA GOMES DA SILVA PEREIRA,
JACKELINE DA SILVA PEREIRA, NATÁLIA DA SILVA PEREIRA PENNA
e
WESLEY BERNARDO PEREIR
A

c
ontra o
v. acórdão
de ID

16928846
, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de complementação de pecúlio
post-mortem.

Em suas razões recursais (ID 17504745), os embargantes sustentam, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a hierarquia normativa da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que teria substituído o soldo pelo subsídio como base remuneratória, impondo sua adoção também para o cálculo do pecúlio;
(II)
houve obscuridade na interpretação conferida ao Decreto Estadual n.º 2.978/1968, ao manter o soldo como referência mesmo após a superveniência da LC n.º 420/2007;
(III)
há contradição entre o entendimento adotado e precedentes do próprio TJES que reconheceriam a substituição do soldo pelo subsídio;
(IV)
o acórdão deixou de observar o alegado direito adquirido dos herdeiros à percepção do benefício com base na remuneração vigente à época do óbito (subsídio), bem como os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva; e
(V)
é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de reformar o julgado e restabelecer a sentença de primeiro grau, com o pagamento da diferença do pecúlio calculado sobre o subsídio.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal; art. 1º da LC Estadual n.º 420/2007; art. 39 do Decreto Estadual n.º 2.978/1968; e arts. 1.022, 1.025, 489 e 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões em ID 18065590, nas quais a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA
OMISSÃO

Os embargantes sustentam que o acórdão teria silenciado quanto à hierarquia da LC nº 420/2007, bem como sobre a consequência lógico-jurídica de substituição do soldo pelo subsídio, e ainda sobre o direito adquirido.
Todavia,
não procede a alegação
.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, a incidência da LC nº 420/2007 no sistema de pecúlio disciplinado pelo Decreto nº 2.978/1968 e, sobretudo, definiu a base de cálculo à luz da correlação entre custeio e benefício, que constitui premissa estruturante do regime discutido.

Nessa linha, consignou-se expressamente que a instituição do subsídio como modalidade remuneratória não suprimiu o soldo como referência legal para contribuições e benefícios no âmbito da Caixa Beneficente, ressaltando-se, ademais, a permanência do soldo como parâmetro atualizado por legislação posterior.

Além disso, o voto avançou do plano normativo ao probatório, ao registrar que, no caso concreto, as contribuições incidiam sobre o soldo, e não sobre o subsídio, o que inviabiliza a adoção de base distinta no cálculo do benefício.

Nesse sentido, o voto foi explícito ao afirmar:

“
Resta, portanto, demonstrado que, mesmo após a instituição do subsídio como forma principal de remuneração, a base de cálculo para a contribuição à Caixa Beneficente permaneceu sendo o soldo. A manutenção e atualização periódica das tabelas de soldo por leis estaduais posteriores, como a Lei nº 10.185/2014 e a Lei nº10.815/2018, corroboram a tese de que o "soldo" não foi extinto do ordenamento jurídico, mas mantido como um valor de referência para fins específicos, como é o caso das contribuições e benefícios da CBME-ES.”

Logo, o acórdão concluiu — com fundamentação normativa e suporte probatório — que a instituição do regime de subsídio pela LC nº 420/2007 não extirpou o “soldo” do ordenamento jurídico estadual, subsistindo como referência específica para o custeio e os benefícios da CBME-ES.

Quanto ao alegado direito adquirido, observa-se que a questão foi solucionada pela própria razão de decidir apresentada: ao fixar que a base de cálculo permanece sendo o soldo para fins do Decreto nº 2.978/1968 e em razão da correlação contributiva evidenciada nos autos, o acórdão afastou a pretensão de impor o subsídio como base obrigatória do pecúlio no regime da CBME-ES.

Assim, não se verifica omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

II – DA ALEGADA OBSCURIDADE

Alegam os embargantes obscuridade na manutenção do soldo como referência específica para contribuições e benefícios, sob o argumento de que tal rubrica estaria legalmente superada.

A obscuridade relevante, todavia, é aquela capaz de tornar o pronunciamento ininteligível ou de impedir a compreensão segura do raciocínio decisório.

No caso, a fundamentação é linear, à medida que parte da norma de regência (Decreto nº 2.978/1968), considera a mudança remuneratória introduzida pela LC nº 420/2007 e, em seguida, explicita por que essa alteração não modificou, no regime específico da CBME-ES, a base de cálculo do pecúlio, reforçando a conclusão com a prova do custeio efetivamente realizado.

Além disso, o acórdão apoiou-se em prova documental: o contracheque do de cujus evidencia que o desconto de
R$ 42,92
correspondia exatamente a
4% do soldo
de 2º Sargento (
R$ 1.073,11
), e não a 4% do subsídio, circunstância que reforça a coerência do raciocínio decisório quanto à base contributiva e, por consequência, quanto à base do benefício.

Portanto, ainda que os embargantes discordem da interpretação jurídica adotada, essa divergência não configura obscuridade, pois o julgado é claro quanto às premissas e à conclusão.

III – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Os embargantes apontam contradição por alegada divergência entre o acórdão e precedentes invocados, bem como por suposta inconsistência na invocação do equilíbrio atuarial diante do argumento de que a contribuição teria sido recolhida a menor.
Sem razão, contudo.

A contradição que autoriza embargos é a interna, isto é, aquela existente entre proposições do próprio julgado ou entre fundamentação e dispositivo, e não eventual incompatibilidade com a interpretação defendida pela parte ou com julgados que adote(m) orientação distinta. Nesse sentido: “
a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, o acórdão expôs raciocínio coeso: reconheceu que o benefício deve guardar correspondência com a base de custeio e, por isso, considerou que calcular o pecúlio sobre o subsídio — quando a contribuição incidiu sobre o soldo — implicaria distorção relevante, com risco de enriquecimento sem causa e desequilíbrio do sistema.

Quanto ao argumento de que teria havido recolhimento “a menor”, observa-se que o acórdão, ao eleger o soldo como base normativa e fática do custeio, não assumiu como premissa a existência de recolhimento indevido ou insuficiente; ao revés, afirmou que a contribuição praticada correspondia à alíquota prevista sobre o soldo, com demonstração aritmética vinculada ao contracheque.

Dessa forma, ainda que os embargantes discordem do critério adotado, tal irresignação não se confunde com a contradição prevista no art. 1.022 do CPC, revelando apenas discordância quanto ao desfecho do julgamento.

Registre-se, ainda, que, segundo orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a menção expressa ou numérica de dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada:“[...]
‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico
[...]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’
”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Declaro a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.